Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003494-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES NAVES - CPF: 111.518.776-70 (ADVOGADO), VALQUIRIA ROSNE DE OLIVEIRA - CPF: 018.534.691-06 (AGRAVANTE), SOLAR DE VILHENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.746.738/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESINTERESSE EXPRESSO DA COMPRADORA NA MANUTENÇÃO DO PACTO. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RISCO DE CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MEDIDA REVERSÍVEL. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento

contra decisão
na

A
ção de rescisão contratual e restituição de valores pagos,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à imediata suspensão
da

exigibilidade
das
obrigações
contratuais e à vedação de atos de cobrança
.

2. A agravante sustenta a superveniente incapacidade financeira para adimplir as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, afirma desinteresse na continuidade do negócio e requer a suspensão da exigibilidade das parcelas, bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

3. Discute-se
a presença dos requisitos da tutela de urgência
para
suspensão da
exigibilidade da
s parcelas vencidas
e
vincendas
e

a abstenção de
negativação
do nome da agravante ou sua exclusão
.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A probabilidade do direito decorre da desistência da compradora

no contrato de compra e venda de imóvel
, pois a rescisão é direito potestativo, ressalvadas as compensações devidas.

6.

O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e do risco de negativação
do nome do agravante no rol de inadimplentes
.

7. A medida é reversível, pois as cobranças podem ser restabelecidas.

8. A jurisprudência do Tribunal admite a suspensão das cobranças e a vedação da negativação diante da intenção de rescindir o contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A manifestação expressa da compradora no sentido de rescindir contrato de compra e venda de imóvel demonstra, em juízo de probabilidade, o direito à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas até o julgamento da ação principal.

2. O risco de inscrição do nome da compradora em cadastros de inadimplentes, após o pedido de rescisão contratual, caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. A tutela provisória que suspende cobranças e impede a negativação, em contexto de pretensão rescisória, possui natureza reversível e pode ser readequada conforme o desfecho da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 543; TJMT, AI no 1043844-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, pub. DJE 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA ROSNE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência no 1000261-51.2025.8.11.0078, proposta em desfavor SOLAR DE VILHENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, impedindo a consolidação da propriedade do imóvel em nome da requerida, bem como para que esta se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes

(id. 343279891).

A agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que pretende a rescisão do contrato firmado com a agravada em razão do aumento das parcelas e superveniente incapacidade financeira para mantê-las em dia, afirmando desinteresse em prosseguir no negócio e que a empresa se recusou o distrato amigável.
Defende a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, apontando risco de negativação do seu nome, além do potencial prejuízo caso siga pagando e, ao final, a rescisão seja decretada com retenções pela vendedora.

Requer o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir que a agravada inclua seu nome no cadastro de inadimplentes ou a exclusão, caso tenha inscrito (id. 343279882).

A
tutela recursal foi
deferi
da em parte

para determinar que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, ou providencie sua exclusão, caso já inscrito, até o julgamento do presente agravo (id.

343371865).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 350945365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão versa sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais
,
quando há manifestação expressa de desinteresse na manutenção do contrato de compra e venda de imóvel
,

e
de exclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que ambos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito está caracterizada pelo manifesto desinteresse da agravante na manutenção do contrato, circunstância que fundamenta o pedido de rescisão.

É cediço que o direito à rescisão do contrato de compra e venda, mesmo que por iniciativa unilateral da compradora, constitui direito potestativo que, embora sujeito a compensações em favor do vendedor, não pode ser negado.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se presente pelo risco concreto de negativação do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das parcelas, o que lhe causaria prejuízos de ordem moral e material.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado sobre o tema, tendo decidido, em inúmeros julgados, pela concessão da tutela de urgência em casos semelhantes, determinando a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação do nome da autora até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FORMULADO PELO COMPRADOR. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito potestativo do consumidor à rescisão contratual é reconhecido em contratos de promessa de compra e venda de imóvel não garantidos por alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

A manutenção da exigibilidade das parcelas e a possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, mesmo após sua manifestação expressa de desistência do contrato e devolução da posse do imóvel, configuram risco de dano de difícil reparação.

A irreversibilidade da medida não se configura,
pois
eventual procedência da demanda permitirá o restabelecimento da cobrança e reparação dos prejuízos.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de parcelas e impedir negativação quando o comprador manifesta a intenção de rescindir o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O consumidor detém direito potestativo à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não garantido por alienação fiduciária, sendo cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas a partir da manifestação expressa de sua desistência
.

A iminência de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após o pedido de rescisão contratual e devolução da posse do imóvel, configura risco de dano que justifica a concessão de tutela de urgência.

A tutela antecipada que determina a suspensão da exigibilidade de parcelas e impede negativação em casos de rescisão contratual é medida reversível, passível de readequação futura conforme o desfecho da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; TJ-MG, AI no 1906871-93.2025.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03.09.2025; TJ-PR, AI no 0070077-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln
Merheb
Calixto, j. 15.03.2022.

(
TJMT,
N.U 1043844-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).

Ademais, a concessão da medida não acarreta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, os pagamentos poderão ser retomados, com a incidência dos encargos contratuais pelo período de suspensão.

Assim, considerando o entendimento deste Tribunal, a presença dos requisitos do art. 300, do CPC e o direito potestativo de rescindir o contrato, deve ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento
para
conceder a tutela de urgência
e
determinar a suspensão
da
exigibilidade
das parcelas (vencidas e vincendas) e a abstenção de negativação do nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026